Tribunal: STF
Processo: RE 94958
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-09-01
Data de publicação: 1981-09-01

Ementa:
PRESCRIÇÃO CRIMINAL SÚMULA 146. 
- A jurisprudência do Supremo Tribunal firmou-se no sentido de que não é aplicável a Súmula 146 ao caso em que o Ministério Público apela da sentença pleiteando a exasperação da pena privativa da liberdade, ainda que o apelo seja desprovido. Recurso extraordinário conhecido em parte, e provido.